Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ADISTRIÇÃO AO PEDIDO. VERIFICADA. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA. FALSIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil impõe, nos termos do art. 322, a interpretação dos pedidos conforme o conjunto da postulação. Assim, não é possível verificar qualquer nulidade na sentença que condenou solidariamente as empresas constantes no polo passivo do processo, haja vista o pedido do autor estar direcionado a todas elas, indistintamente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Produzida prova pericial em relação aos contratos de empréstimo, concluiu-se que as assinaturas não foram apostas pelo autor.
3.1. A despeito do argumento de que o Magistrado não fica adstrito às conclusões do perito, o consumidor diverge frontalmente das condições contratuais formalizadas, alegando, para além da falsidade da assinatura, que a negociação oferecida se referia à portabilidade de empréstimo, com a promessa de valor sobressalente que não se realizou, conforme demonstrado em áudios juntados ao feito.
3.2. Assim, evidente a inexistência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se duvidar de fraude perpetrada por terceiros e, por conseguinte, defeito da prestação do serviço de contratação de empréstimos usando, de forma indevida, o nome do autor.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento e caracterização de fortuito interno.
5. Há responsabilidade solidária em relação a todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço prestado, o que engloba, portanto, a correspondente bancária, visto que intermediou a realização do contrato entabulado entre o autor e o Banco.
6. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.
6.1. In casu, a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, impõe que a instituição financeira responda pelos danos morais.
7. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
7.1. Considerando a finalidade do instituto e a peculiaridade do caso quanto aos descontos indevidos de percentual incidente sobre verba de natureza alimentar, mostra-se devido o valor da indenização fixada na origem.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.